Tribunal: TJDFT
Processo: 0800820-29.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA. DESÍDIA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 51, I, da Lei no 9.099/1995 prevê a extinção do feito, entre outras hipóteses, quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.
2. Se a parte autora, regularmente intimada, deixa de comparecer à audiência de conciliação e não apresenta, até a data do ato, justificativa idônea, impõe-se à extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, § 2o, da Lei 9.099/1995.
3. A alegação de que a ausência de citação dos réus justifica o não comparecimento do autor à audiência de conciliação não elide os efeitos da desídia, especialmente considerando a prévia extinção parcial do processo em relação ao réu Antônio Leite e a devida expedição de mandados de citação dos demais réus nos endereços indicados pelo autor.
4. Recurso conhecido e desprovido. Com relatório.
5. Recorrente condenada ao pagamento das custas. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões